Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734275-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS, PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS RÉU ESPÓLIO DE: MILZA DE SANTANA DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORCELINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GABRIEL SANTOS e PAULO VICENTE DA SILVA MEDEIROS, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 0709715-98.2024.8.07.0006, proposta pelos agravantes em desfavor do ESPÓLIO DE MILZA DE SANTANA DUARTE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243292754 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelos autores, que objetivava o bloqueio de bens do espólio réu, para garantir a indenização objeto da demanda, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Na ocasião, o d. Juízo ponderou que estava ausente (p)rova robusta pré-constituída suficientemente idônea a justificar o deferimento da medida liminar nos moldes pleiteados. No agravo de instrumento interposto, os agravantes alegam que adquiriram, de boa-fé, duas lojas da falecida MILZA DE SANTANA DUARTE, localizadas em Sobradinho/DF. Sustentam que, posteriormente, descobriram que os imóveis estavam penhorados por dívidas condominiais acumuladas entre os anos de 2003 e 2012, objeto de execução judicial desde 2012 (processo no 0016018-92.2012.8.07.0006). Afirmam que a vendedora não informou sobre tais débitos nem sobre o processo de execução, o que configura, segundo os agravantes, má-fé e vício no negócio jurídico. Ancoram a probabilidade do direito na alegação de que houve má-fé da vendedora, reconhecida em acórdão anterior, e omissão de informações essenciais. Atribuem o perigo de dano no fato de serem idosos, em situação de vulnerabilidade, com doenças graves (AVC, câncer, Parkinson), além de evicção iminente dos imóveis. Ao final, postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar bloqueio de bens do espólio réu, para garantir a indenização objeto da ação, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes na origem (ID 243292754 na origem). É o relatório Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional,em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, que busca o bloqueio de bens do espólio réu, para garantir a indenização objeto da ação, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). No caso em análise, os agravantes alegam que adquiriram, de boa-fé, os imóveis objeto da lide, os quais foram posteriormente penhorados em razão de dívidas condominiais anteriores à aquisição. Sustentam que houve omissão da vendedora quanto à existência de tais débitos e do processo de execução, o que configuraria má-fé e poderia justificar a concessão da tutela para bloqueio de bens do espólio da alienante. Contudo, a análise dos autos revela que os elementos trazidos até o momento não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a medida extrema pleiteada. A alegação de má-fé da vendedora, embora grave, demanda instrução probatória adequada, com produção de provas documentais e eventualmente testemunhais, para apuração da ciência dos agravantes sobre a existência da execução, da real situação dos imóveis à época da aquisição e da conduta da vendedora. A existência de débitos condominiais podem e devem ser objeto de pesquisa pelos compradores antes da conclusão de qualquer negócio imobiliário, sendo, no mínimo, curioso que os agravantes, após anos da aquisição dos bens, não tenham procurado informações junto ao condomínio. O deferimento da tutela de urgência exige prova pré-constituída e robusta, o que não se verifica no presente momento processual. A concessão da medida, sem o devido contraditório e sem a completa elucidação dos fatos, poderia implicar indevido constrangimento patrimonial ao espólio da vendedora, com prejuízos irreversíveis. Ademais, cumpre destacar que, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, em caso de procedência do pedido, mesmo havendo a partilha dos bens deixado pela vendedora, cada herdeiro passará a ser responsável diretamente pela dívida, na medida da herança recebida e proporcionalmente à sua quota. Assim, diante da ausência de elementos que justifiquem a medida extrema e da necessidade de dilação probatória para formação do convencimento judicial, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025 às 17:27:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora